Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A TRINTA POR CENTO (30%) DO MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO PARTIDO, ORIUNDO DESSE FUNDO. IMPENHORABILIDADE TOTAL DAS VERBAS. ART. 833, XI, DO CPC. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO PERCENTUAL DE SETENTA POR CENTO (70%) NÃO CONSTRITADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA PARCIAL. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA.

1. Nos termos do art. 833, inciso XI, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, não sendo cabível o bloqueio sobre verbas dessa natureza, salvo quando verificadas as exceções previstas em lei.

2. De fato, consoante alegado pela parte agravada, o CPC/2015 deixou de fazer referência ao caráter absoluto das hipóteses de impenhorabilidade enumeradas taxativamente nos incisos do caput do art. 833 do CPC, que antes existia na redação do preceito legal do CPC/1973 a ele correspondente, qual seja, o art. 649, caput, do CPC/1973.

3. A hipótese específica do inciso XI do art. 833 do CPC, não comporta relativização, exceto em casos expressos na legislação, porquanto as verbas oriundas do Fundo Partidário têm natureza pública, destinada à finalidade de permitir que os partidos cumpram seu papel constitucional, qual seja, “assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal” (art. 1o, da Lei n.o 9.096/95). Justamente pelo caráter público dessas verbas e pela importância do papel exercido pelos partidos políticos, na ordem jurídica brasileira, é que se instituiu a impenhorabilidade dos recursos originários desse fundo, visando assegurar que não venham a sofrer constrição judicial. Ademais, tal previsão legal não imuniza os partidos políticos da obrigação de pagar seus débitos, pois tais agremiações possuem outras fontes de receitas, que são penhoráveis.

4. É majoritário na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, já sob a égide do CPC/2015, o entendimento, de que as verbas oriundas do fundo partidário são absolutamente impenhoráveis.

5. A obrigação dos Tribunais de Segundo Grau, imposta pelo art. 926, do CPC, de uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, impõe que estes respeitem seus próprios precedentes. Assim, a orientação que melhor se coaduna com esse dever imposto aos Tribunais é a que trilha o caminho sedimentado pelos precedentes majoritários do Tribunal, pois o julgado mencionado na decisão agravada e nas contrarrazões da recorrida é isolado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

6. Não se extrai da leitura do art. 44, da Lei no 9.096/95, hipótese de exceção à impenhorabilidade das verbas oriundas do Fundo Partidário, invocada pela decisão do juízo singular que determinou a manutenção da constrição sobre trinta por cento (30%) do montante oriundo do fundo partidário. Tal raciocínio contraria o princípio de hermenêutica segundo o qual as exceções se interpretam restritivamente.

7. Ademais, se o art. 44, da Lei n.o 9.096/95, exige que os recursos do Fundo Partidário sejam empregados apenas para as finalidades previstas em seus incisos, admitir que a utilização para o fins mencionados nos incisos II (“propaganda doutrinária e política”) e III (“alistamento e campanhas eleitorais”) constituiria exceção à impenhorabilidade das verbas originadas desse fundo implicaria o completo esvaziamento da regra do art. 833, inciso XI, do CPC, ou a exegese de que somente no caso de utilização das verbas do Fundo Partidário para fins diversos dos previstos no art. 44, da Lei n.o 9.096, ou seja, ilícitos, haveria a proteção da impenhorabilidade.

8. A agravada não interpôs recurso em face da parte da decisão que permitiu o levantamento de setenta por cento (70%) dos valores bloqueados após a preclusão da decisão, tornando esse ponto incontroverso. Além disso, os recursos a serem interpostos em face do presente acórdão não terão efeito suspensivo ope legis, de modo que não se verifica a existência de qualquer óbice ao levantamento imediato destes valores.

9. Agravo provido.